Tribunal: TJSP
Processo: 2243241-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR CATEGORIA "O" – Pretensão de ser reconhecido o direito de permanecer afastado para tratamento de saúde, mantido no Projeto Ensino Integral – PEI, bem com a carga de 40 horas semanais e Gratificação de Dedicação Plena Integral – GDPI.
Decisão agravada que indeferiu a medida liminar.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR CATEGORIA "O" – Pretensão de ser reconhecido o direito de permanecer afastado para tratamento de saúde, mantido no Projeto Ensino Integral – PEI, bem com a carga de 40 horas semanais e Gratificação de Dedicação Plena Integral – GDPI.
Decisão agravada que indeferiu a medida liminar.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada – Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade – Impetrante que não trouxe elementos suficientes a desconstituí-la – Necessidade de instauração do contraditório - Ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Decisão mantida. Recurso desprovido.